Tribunal: TJDFT
Processo: 0702637-34.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INADIMPLÊNCIA A PARTIR DA TERCEIRA PARCELA. EXECUÇÃO COM O VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. DESCONTOS CONCOMITANTES DE PARCELAS NA CONTA-CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia dos autos reside em aferir a legitimidade da conduta do Banco apelante que, além de cobrar, por meio da execução, a dívida com vencimento antecipado, continuou a realizar os descontos do contrato na conta-corrente do apelado/executado.
2. Objeto da execução é a Cédula de Crédito Bancário Conta Garantida emitida em 21/06/2022 por BRB BANCO DE BRASILIA SA (apelante) para concessão de empréstimo, na importância de R$137.045,61 em favor de CARLOS DOS SANTOS VICENTE (executado), pagamento em 120 parcelas de R$ 2.788,21, a primeira com vencimento em 02/08/2022 e a última em 02/07/2032 (ID73232597 – Págs.2/6). 2.1. Restou acordada na “CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO” a autorização do emitente e dos avalistas para efetivação de débitos nas respectivas contas. 2.2. Ainda, pela “CLÁSULA DÉCIMA SEXTA – PAGAMENTO ANTECIPADO: Além dos casos previstos em Lei, o CREDOR poderá considerar antecipadamente vencida esta cédula, de pleno direito, com exigibilidade da dívida e sustação de qualquer desembolso, independentemente de qualquer aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos: (...) V. execução por quantia certa, ainda eu haja embargos; VI. mora ou inadimplemento junto ao CREDOR ou perante qualquer outra instituição de crédito.” (ID73232597 – Pág.5).
3. Pelos cálculos de ID73232596 – Págs. 2/3, verifica-se que a execução tem por objeto a quantia de R$173.179,09, referentes ao valor do vencimento antecipado do contrato no montante de R$137.045,61, a partir da parcela vencida em 04/10/2022 (terceira parcela), mais juros e encargos. 3.1. Ocorre que, embora o exequente/apelante tenha optado por apresentar o vencimento antecipado na execução, continuou a realizar os descontos mensais das prestações, conforme se infere dos contracheques de dezembro de 2024 (ID73232594 – R$ 3.443,68 – “deb parc acordo novacao – doc: 000000”) e janeiro de 2025 (ID73232595 – R$ 3,11 - deb parc acordo novacao – doc: 000000).
4. Verdadeiro comportamento contraditório: incompatível buscar judicialmente o vencimento antecipado da obrigação e continuar com a execução do contrato na esfera administrativa, lembrando-se que a medida implica excesso de execução porque significa cobrança em dobro pelo mesmo débito.
5. E disto decorre dever ser definido o acerto da sentença pela qual julgado parcialmente procedente o pedido inicial para “a) determinar ao réu que proceda, no prazo de 05 (cinco) dias, ao cancelamento do saldo provisionado de R$ 56.149,51 (cinquenta e seis mil, cento e quarenta e nove reais, cinquenta e um centavos) na conta corrente n. 107.353.086-5 de titularidade do autor (ID 223078900), sob pena de multa diária de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) incidente a partir do 6o (sexto) dia contado da intimação e limitada ao valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); b) condenar o réu a ressarcir ao autor o valor de R$ 3.443,68 (três mil quatrocentos e quarenta e três reais e sessenta e oito centavos), e demais parcelas relativas à cédula de crédito bancário n. 202261568-3, porventura descontas na conta corrente do autor após o ajuizamento da presente ação, acrescidas de correção monetária pelo IPCA, a contar dos descontos, e juros de mora devem ser calculados pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do CC, de acordo com metodologia de cálculo definido pelo Conselho Monetário Nacional (Resolução CNM no 5.171/2024), encargo suspenso até a quitação do passivo da ré”.
6. Recurso conhecido e desprovido.